Tribunal: TJBA
Processo: 8180127-07.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8180127-07.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
CARLA LINS MOUSINHO DE MEDEIROS, PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

APELADO: VALDEMIR DE SANTANA ROLIM

Advogado(s)
:
ANDRE LUIS SA BARRETO DE ALMEIDA

****

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. POSTES. INFRAESTRUTURA. COMPARTILHAMENTO. COBRANÇA EXCESSIVA. ELEMENTOS JUSTIFICADORES. AUSÊNCIA. RESOLUÇÃO CONJUNTA 04/2014 ANEEL/ANATEL. VALOR DE REFERÊNCIA. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA. PROCEDÊNCIA PARCIAL. MANUTENÇÃO.

I – O dever de fundamentação das decisões judiciais decorre de princípio de ordem constitucional e está previsto, também, no artigo 489, §1º, do CPC, que não impõe, todavia, que o magistrado discorra sobre todos os pontos alegados pela defesa, quando levadas em consideração as questões de fato e de direito relevantes ao deslinde da controvérsia.
PRELIMINAR REJEITADA.

II – O compartilhamento de postes entre as concessionárias de energia elétrica e as empresas prestadoras de serviços de telecomunicações é disciplinado pelo artigo 73, da Lei nº 9.472/1997, e regulamentado pela ANEEL e ANATEL, por meio da Resolução Conjunta nº 4/2014, que estabelece o valor de R$ 3,19 (três reais e dezenove centavos) como preço de referência unitário, por ponto de fixação.

III – Demonstrado que o valor imposto pela concessionária ré à empresa autora, excede, sobremaneira, o referencial estabelecido pelas Agências Reguladoras, gerando desequilíbrio na competitividade da recorrida, à falta da comprovação dos pressupostos justificadores da formação de tal preço excessivo, capazes de fundamentar a diferença de tratamento em relação às grandes empresas do ramo, impõe-se a confirmação da sentença de procedência parcial da demanda.

RECURSO NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 8180127-07.2022.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figura como
Apelante
a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA e como
Apelada
VALDEMIR DE SANTANA ROLIM – ME.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR A PRELIMINAR e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA